Tribunal: TJES
Processo: 5005030-63.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Data Cível
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
HABEAS DATA Nº 5005030-63.2022.8.08.0000

REQTE: LINCOLN PINHEIRO DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: HABEAS DATA. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE CÓPIA DE GRAVAÇÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA EFETUADO PELO IMPETRANTE JUNTO AO CIODES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I-
O
habeas data
é ação constitucional cuja finalidade específica é obter informações sobre o próprio indivíduo que venham a constar dos bancos de dados de órgãos do Poder Público, ou seja, serve para permitir o acesso e o conhecimento sobre eventual registro e armazenamento de dados que dizem respeito ao titular dessas informações. Portanto, além de autorizar o acesso a esses dados, o
habeas data
também serve para retificá-los, caso sejam falsos ou incorretos.

II-
Na presente hipótese, observa-se que o Impetrante não almeja obter informações desconhecidas sobre si constantes de registros ou bancos de dados de caráter público, mas sim cópia de um registro de ocorrência que efetuou junto ao Ciodes, não se prestando a referida ação, todavia, como meio para obtenção de cópia de qualquer procedimento.

III-
Processo extinto sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC, face à inadequação da via eleita.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do
habeas data
n.
5005030-63.2022.8.08.0000
,

nos quais figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, extinguir o processo sem resolução do mérito, a teor do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005030-63.2022.8.08.0000
HABEAS DATA CÍVEL (110)
IMPETRANTE: LINCOLN PINHEIRO DE FREITAS
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

HABEAS DATA Nº 5005030-63.2022.8.08.0000

REQTE: LINCOLN PINHEIRO DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Data
, com pedido liminar, impetrado por
LINCOLN PINHEIRO DE FREITAS
, alegando o cometimento de ato ilegal pelo Ilmo.
SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, o qual teria se recusado a fornecer cópia da gravação da ligação realizada pelo Impetrante para o número 190 (Ciodes), na data de 05/04/2022, através do seu telefone.

Em apertada síntese, sustenta o Impetrante a ilegalidade do ato, tendo em vista que
(i)
está sofrendo o crime de abuso de autoridade, por parte de um agente público e, para provar o alegado, necessita de cópia da gravação da ligação realizada para o Ciodes (190), onde teria narrado uma ocorrência;
(ii)
em resposta, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social – SESP, teria recusado o fornecimento da referida cópia da gravação, com a afirmativa de que
“cópias de ligações são fornecidas apenas a autoridades que presidam investigações com procedimentos administrativos, inquéritos ou determinação judicial”
;
(iii)
o ato denegatório no fornecimento de informações do Impetrante, inclusive com o esgotamento da via administrativa, se mostra ilegal e abusivo, pois seria contrário aos dispositivos Constitucionais e infraconstitucionais que garantem o direito de acesso à informação de dados do Impetrante.

A medida liminar postulada foi indeferida no Id. 2866176.

Nas suas informações Id. 3044163, o Impetrado postula a extinção do processo sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita. No mérito, pugna pela denegação da ordem.

Ao pronunciar-se nos autos (Id. 3082543), o d. Subprocurador-Geral de Justiça opinou pelo acolhimento da preliminar de inadequação da via processual eleita e, no mérito, pela denegação da concessão de
habeas data
.

É o sucinto relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de outubro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

HABEAS DATA Nº 5005030-63.2022.8.08.0000

REQTE: LINCOLN PINHEIRO DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado,
trata-se de
Habeas Data
, com pedido liminar, impetrado por
LINCOLN PINHEIRO DE FREITAS
, alegando o cometimento de ato ilegal pelo Ilmo.
SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, o qual teria se recusado a fornecer cópia da gravação da ligação realizada pelo Impetrante para o número 190 (Ciodes), na data de 05/04/2022, através do seu telefone.

Em apertada síntese, sustenta o Impetrante a ilegalidade do ato, tendo em vista que
(i)
está sofrendo o crime de abuso de autoridade, por parte de um agente público e, para provar o alegado, necessita de cópia da gravação da ligação realizada para o Ciodes (190), onde teria narrado uma ocorrência;
(ii)
em resposta, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social – SESP, teria recusado o fornecimento da referida cópia da gravação, com a afirmativa de que
“cópias de ligações são fornecidas apenas a autoridades que presidam investigações com procedimentos administrativos, inquéritos ou determinação judicial”
;
(iii)
o ato denegatório no fornecimento de informações do Impetrante, inclusive com o esgotamento da via administrativa, se mostra ilegal e abusivo, pois seria contrário aos dispositivos Constitucionais e infraconstitucionais que garantem o direito de acesso à informação de dados do Impetrante

O
impetrante, através do presente remédio constitucional, pretende a obtenção
d
o conteúdo (gravação) das ligações por ele realizadas no dia 05/04/2022, através do telefone (27) 996069585, por volta de 14h30mim até 15h30mim, para o número 190 (Ciodes), nos termos do art.9º, da Lei 9507/1997.

Previsto no artigo 5º, inciso LXXII, da Constituição Federal, o
Habeas Data
deve ser concedido em duas hipóteses: “para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público”; “para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo”, encontrando-se a matéria regulada pela Lei nº 9.507/1997.

Na presente hipótese, observa-se que o Impetrante não almeja obter informações desconhecidas sobre si constantes de registros ou bancos de dados de caráter público, mas sim cópia de um registro de ocorrência que efetuou junto ao Ciodes, não se prestando a referida ação, todavia, como meio para obtenção de cópia de qualquer procedimento.

Nesse sentido:

HABEAS DATA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, INSTRUMENTALIDADE E APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. Recebimento como recurso de apelação. Pretensão de obtenção de cópias de procedimento administrativo que tramitou perante o Detran.
Incabível a via do habeas data. Obtenção de cópias de procedimento administrativo não pode ser equiparada ao conhecimento de informações a seu respeito ou esclarecimento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Indeferimento da petição inicial, por inadequação da via eleita, que não merece reparo.
Recurso não provido. (TJRJ; APL 0180924-37.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara Cível; Relª Desig. Desª Fernanda Fernandes Coelho Arrabida Paes; DORJ 17/07/2020; Pág. 447)

HABEAS DATA. ART. 5º LXXII CF E LEI Nº 9507/97. Pedido administrativo de providências. Impossibilidade.
Remédio que se destina a obtenção de informações pessoais constantes de registros ou banco de dados. Inadequação da via eleita configurada. Petição inicial indeferida. Extinção do feito, sem julgamento de mérito. O habeas data se presta a obtenção de informações pessoais constantes de registros ou banco de dados, e não a pedido de providências, como formulado administrativamente pela impetrante
. (TJPR; HD 0017115-81.2021.8.16.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Hamilton Rafael Marins Schwartz; Julg. 30/08/2021; DJPR 30/08/2021)

Diante dessas considerações, face à inadequação da via eleita pelo Impetrante, tenho por
julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC.

Sem custas, nos termos do art. 21 da Lei nº 9.507/1997.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS DATA Nº 5005030-63.2022.8.08.0000

REQTE: LINCOLN PINHEIRO DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: HABEAS DATA. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE CÓPIA DE GRAVAÇÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA EFETUADO PELO IMPETRANTE JUNTO AO CIODES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I-
O
habeas data
é ação constitucional cuja finalidade específica é obter informações sobre o próprio indivíduo que venham a constar dos bancos de dados de órgãos do Poder Público, ou seja, serve para permitir o acesso e o conhecimento sobre eventual registro e armazenamento de dados que dizem respeito ao titular dessas informações. Portanto, além de autorizar o acesso a esses dados, o
habeas data
também serve para retificá-los, caso sejam falsos ou incorretos.

II-
Na presente hipótese, observa-se que o Impetrante não almeja obter informações desconhecidas sobre si constantes de registros ou bancos de dados de caráter público, mas sim cópia de um registro de ocorrência que efetuou junto ao Ciodes, não se prestando a referida ação, todavia, como meio para obtenção de cópia de qualquer procedimento.

III-
Processo extinto sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC, face à inadequação da via eleita.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do
habeas data
n.
5005030-63.2022.8.08.0000
,

nos quais figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, extinguir o processo sem resolução do mérito, a teor do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória (ES),
09
de novembro

de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do voto do Relator.